Tribunal: STF
Processo: Rcl 42062
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Severino Vicente de Lima contra ato da Turma Recursal de Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o juízo reclamado usurpou a competência desta Corte, tendo em vista a negativa de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal após a interposição de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário, a o teor da Súmula 727 do STF .
    Alega que o recurso extraordinário ficou sobrestado, com base no processo RE-RG 596.701 (Tema 160), no qual esta Corte declarou a constitucionalidade da cobrança das contribuições sobre os proventos dos militares inativos. Relata que, após o julgamento de mérito do citado paradigma, a Turma Recursal manteve os mesmos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de inexistência de dissenso entre sua decisão e a do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a contribuição previdenciária deveria atingir apenas os valores que ultrapassarem o teto da previdência social, tendo em vista a EC 41/2003. 
    Requer a cassação da decisão reclamada, a fim de determinar o envio a esta Corte do recurso interposto nos autos da ação principal. 
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 596.701 (Tema 160), no âmbito da repercussão geral.
    Com efeito, a controvérsia nesse paradigma tratou da incidência da contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003. 
    Na oportunidade do julgamento do mérito, esta Corte fixou a seguinte tese:
    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”.
    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgado:
    ”CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento”. (RE 596.701, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 26.6.2020) 
    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada nos autos é idêntica a do referido precedente. Nesses termos, consignou que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, uma vez que assentou que o Regime Geral da Previdência Social não se aplica aos militares, os quais possuem regime previdenciário próprio, consubstanciado na Lei 3.765/60. Consignou assim que “o art. 3º da Lei 3.765/60 já previa a contribuição para a pensão militar por todos os militares, ativos e inativos, cujo valor foi alterado pelas legislações posteriores, dentre elas, a Medida Provisória nº 2.131/2000, que majorou a alíquota para 7,5%, a incidir sobre os proventos dos inativos” (eDOC 3, p. 2). Eis a ementa dessa decisão:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MILITAR. REGIME PRÓPRIO. CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. IMUNIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. RE 596.701 – TEMA 160. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O PARADIGMA INDICADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MILITAR. REGIME PRÓPRIO. CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. IMUNIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. RE 596.701 – TEMA 160. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O PARADIGMA INDICADO. ACÓRDÃO MANTIDO”. (eDOC 3, p. 1)
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    Cabe ainda ressaltar a inexistência da suscitada usurpação de competência, tendo em vista que o tribunal de origem julgou agravo interno interposto contra a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009”.
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente